Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-13.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002787-13.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERSON CEBALHO BARBOZA - CPF: 040.047.941-96 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais. O servidor alegou ter sido indevidamente excluído da Revisão Geral Anual (RGA) de 14,35%, instituída pela Lei Complementar no 168/2021, sob o argumento de que a reestruturação de carreira, prevista na mesma lei, não se confunde com a revisão geral e que a exclusão viola o princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de servidor público da Revisão Geral Anual (RGA) viola o princípio da isonomia quando a reestruturação de sua carreira, prevista na mesma lei, concede reajuste em percentual e período idênticos aos da RGA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar Municipal no 168/2021, embora tenha excetuado a categoria do servidor da RGA de 14,35%, promoveu, em seu Anexo VII, a reestruturação da carreira com uma "reposição salarial de 14,35% (de janeiro de 2020 a outubro de 2021)", mesmo percentual e período da revisão geral concedida aos demais.

4.
Não há violação ao princípio da isonomia (art. 37, X, da CF/1988), pois, materialmente, todos os servidores receberam o mesmo percentual de reajuste. A pretensão de acumular a RGA com a reestruturação configuraria pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e enriquecimento ilícito, o que é vedado.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2726, já pacificou o entendimento de que é constitucional a dedução de aumentos específicos concedidos no exercício anterior da revisão geral anual subsequente, reconhecendo a inter-relação entre as espécies de reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
A exclusão de uma categoria de servidores públicos da Revisão Geral Anual (RGA) não viola o princípio da isonomia quando, na mesma norma, é promovida
a
reestruturação d
a
carreira que concede reajuste em percentual e período idênticos aos da RGA, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por meio de pagamento em duplicidade (
bis in idem
).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 168/2021, art. 12, § 1o, I, e Anexo VII; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 05/12/2002; TJMT, N.U 1002136-93.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 29/09/2025; TJMT, N.U 1022686-12.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002787-13.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES/MT

Recorrente
: VANDERSON CEBALHO BARBOZA

Recorrido:
MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANDERSON CEBALHO BARBOZA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES. Noticiou que: a) é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Motorista; b) a Lei Complementar no 168/2021 concedeu Revisão Geral Anual (RGA) de 14,35% aos servidores, mas excluiu sua categoria (Apoio de Desenvolvimento Municipal) do reajuste; c) a justificativa de que sua categoria foi beneficiada por uma reestruturação salarial na mesma lei não é válida, pois RGA e reestruturação de carreira são institutos distintos e a Constituição Federal veda a distinção de índices; d) em razão da não aplicação da RGA de 2021, os reajustes posteriores (Leis Complementares no 199/2023 e no 221/2024) foram calculados sobre uma base salarial incorreta, gerando prejuízos contínuos. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para imediata correção de seu salário base para R$ 3.039,08; b) a condenação do município a recalcular seus vencimentos aplicando a RGA de 14,35% a partir de 2022 e os índices subsequentes sobre a base correta; c) o pagamento das diferenças retroativas, no valor de R$ 13.013,98.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia reside em saber se a exclusão do autor da RGA de 14,35% violou o art. 37, X, da Constituição Federal; b) embora reestruturação de carreira e RGA sejam institutos distintos, a jurisprudência permite a exclusão quando há demonstração de recomposição equivalente no mesmo exercício; c) a própria Lei Complementar no 168/2021, em seu Anexo VII, promoveu a reestruturação da carreira do autor aplicando um reajuste de 14,35%, mesmo percentual e referente ao mesmo período da RGA concedida aos demais servidores; d) como o reajuste decorrente da reestruturação foi idêntico ao da RGA, a exclusão foi razoável e não violou o princípio da isonomia, evitando um pagamento em duplicidade. Ao final
,
proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao confundir os institutos da reestruturação salarial com a Revisão Geral Anual, que possuem naturezas e finalidades distintas; b) a RGA visa recompor o poder aquisitivo perdido pela inflação e deve ser aplicada a todos, enquanto a reestruturação visa valorizar a carreira; c) a Lei Complementar no 168/2021, ao excetuar sua categoria, violou expressamente o art. 37, X, da Constituição Federal, que proíbe a distinção de índices; d) a jurisprudência do STF e do TJMT citada na inicial corrobora a tese de que, uma vez concedida a RGA por lei, ela deve ser estendida a todos os servidores do mesmo poder sem distinção. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois não houve violação à isonomia, uma vez que o recorrente recebeu o mesmo percentual de reajuste (14,35%) que os demais servidores, ainda que por meio de técnica legislativa diversa (reestruturação); b) conceder a RGA
cumulativamente
configuraria
bis in idem
e enriquecimento ilícito; c) o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar concretamente o prejuízo ou o erro nos cálculos, limitando-se a alegações genéricas.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Reajuste salarial. Servidores Públicos.

A questão do reajuste salarial de servidores públicos envolve a análise da eficácia de leis locais que preveem revisões remuneratórias e sua aplicabilidade diante das limitações orçamentárias e fiscais.

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, assegura o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mediante lei específica.

A mera previsão genérica do reajuste salarial em lei local não gera direito subjetivo imediato ao servidor, sendo necessária lei específica estabelecendo o percentual do reajuste e, logicamente, a comprovação de prévia dotação orçamentária e observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: “1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente previsão na LDO e na LOA. 2. A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e à prévia dotação orçamentária. 3. O Poder Judiciário não pode impor a concessão de reajustes ou aumentos salariais a servidores públicos, ainda que previstos em lei, quando ausentes os requisitos constitucionais e fiscais.” (...) (N.U 1002136-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, publicado no DJE 29/09/2025)”

“(...) Tese de julgamento: A ausência de prévia dotação orçamentária inviabiliza a concessão de reajuste salarial a servidor público, ainda que previsto em lei municipal. O julgamento antecipado do mérito, em causas de natureza exclusivamente jurídica, não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais. Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos sem observância dos requisitos constitucionais e legais de despesa com pessoal. (...) (N.U 1022686-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 15/09/2025)”

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a exclusão do recorrente d
a

Revisão
Geral Anual (RGA) de 14,35%, previsto na Lei Complementar Municipal no 168/2021, violou o princípio da isonomia, mesmo que sua carreira tenha sido objeto de reestruturação salarial pela mesma norma.

O recorrente defende que a reestruturação de carreira e a RGA são institutos distintos e
inacumuláveis
, razão pela qual teria direito a ambos os benefícios. Contudo, a análise detalhada da legislação municipal afasta essa pretensão.

O artigo 12 da Lei Complementar no 168/2021 (ID 342360858) de fato concedeu a RGA de 14,35% aos servidores públicos municipais. No entanto, seu § 1o, inciso I, excetuou expressamente da revisão os servidores da carreira de "Apoio de Desenvolvimento Municipal", categoria à qual pertence o recorrente.

A razão para essa exclusão se torna clara ao se analisar o Anexo VII da mesma lei. O referido anexo, que trata da reestruturação da carreira do recorrente, possui o seguinte título: "TABELA DE SALÁRIOS DE ACORDO COM O PCCS COM REPOSIÇÃO SALARIAL DE 14,35% (de janeiro de 2020 a outubro de 2021)".

Dessa forma, o próprio texto legal demonstra que a reestruturação salarial da categoria do recorrente já contemplou uma reposição de 14,35%, referente ao mesmo período da RGA concedida aos demais servidores. Portanto, na prática, não houve tratamento
anti-isonômico
; o que ocorreu foi a utilização de técnicas legislativas distintas para alcançar o mesmo resultado material, garantindo a todos o mesmo percentual de reajuste.

Ademais, a pretensão de cumular a reestruturação com a RGA configuraria um
bis in idem
, ou seja, um duplo pagamento pela mesma causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e causaria um enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2726, já se posicionou no sentido de que não há inconstitucionalidade na dedução de aumentos específicos concedidos no exercício anterior da revisão geral anual subsequente, reconhecendo a inter-relação entre as espécies de reajuste.

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 10331/01 QUE REGULAMENTA A REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 3o: POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS ADIANTAMENTOS OU QUAISQUER OUTROS AUMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O inciso X do artigo 37 da Carta Federal autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores públicos, lato sensu, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações. Sem embargo da divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo salarial, inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária. 2. A ausência de compensação importaria desvirtuamento da reestruturação aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimo salarial superior ao autorizado em lei. Implicaria, por outro lado, necessidade de redução do índice de revisão anual, em evidente prejuízo às categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento. 3. Espécies de reajustamento de vencimentos que são inter-relacionadas, pois dependem de previsão orçamentária própria, são custeadas pela mesma fonte de receita e repercutem na esfera jurídica dos
mesmo destinatários
. Razoabilidade da previsão legal. Ação direta improcedente. (STF// ADI 2726, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2002, DJ 29-08-2003 PP-00017 EMENT VOL-02121-07 PP-01264)”

Por conseguinte, uma vez que a RGA de 2021 foi devidamente compensada pela reestruturação de carreira, a alegação de que os reajustes subsequentes (2023 e 2024) foram calculados sobre uma base salarial incorreta perde seu fundamento.

Desse modo, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser
mantida
,
po
rquanto
alinhada com a legislação municipal e a jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 342360888),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026